Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-39.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000646-39.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELDA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 759.329.461-72 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000646-39.2023.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida
:
ELDA SANTOS OLIVEIRA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
9 A 12/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM VENCIMENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PONTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade de ato administrativo que ensejou desconto no vencimento da reclamante e condenando o município à devolução do valor de R$ 406,22, acrescido de juros e correção monetária.

2.

O ente público sustenta a legalidade do desconto, sob alegação de ausência de registro de ponto ou faltas injustificadas, e requer a improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade nos descontos efetuados nos vencimentos da servidora municipal em razão da ausência de registro de ponto; (ii) estabelecer se a parte autora comprovou fato constitutivo do direito à restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A ausência de registro de ponto nos dias apontados nos autos caracteriza descumprimento das normas estatutárias que regem o controle de frequência dos servidores públicos municipais, conforme previsão expressa da Lei Complementar Municipal nº 6/1994.

5.

Compete à parte autora comprovar a regularidade do exercício funcional nos dias apontados ou eventual justificativa formal que autorizasse a dispensa de desconto, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A autora não demonstrou a formalização de requerimento administrativo nem comprovou retificação efetiva da folha de ponto, limitando-se a alegações genéricas e comunicação informal por aplicativo de mensagens.

7.

A ausência de prova documental do abono ou compensação das faltas inviabiliza o acolhimento do pedido de restituição, pois não se desconstitui a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de registro de ponto nos dias de efetivo exercício justifica o desconto proporcional nos vencimentos do servidor público municipal, salvo prova documental de compensação ou justificativa formalizada.

2.

Incumbe ao servidor público demonstrar, por meio idôneo, o fato constitutivo do direito à restituição de valores descontados por faltas ou ausências.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/1995, arts. 43 e 55; Lei Complementar Municipal nº 6/1994, arts. 25, 26 e 65.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática proferida no ID 285906890, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que ensejou o desconto indevido no vencimento da reclamante e condenou o município a devolver os valores descontados indevidamente do vencimento da demandante, no valor de R$ 406,22, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e corrigidos monetariamente com base no INPC desde a data do desconto indevido.

Por fim, o magistrado singular declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que as alegações da parte autora são inverídicas, pois os descontos decorreram da ausência de registro de entrada/saída ou de faltas injustificadas, razão pela qual estaria observando as disposições do estatuto dos servidores municipais.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, nos efeitos devolutivo e suspensivo, reformando a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 285906894), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

Consta da petição inicial que, no mês de janeiro de 2022, a parte autora enfrentou problemas relativos à sua folha de ponto. Alega que, embora tenha esquecido de registrar a jornada de trabalho em determinados dias, procedeu à retificação junto à sua gestora, entendendo solucionado o problema das faltas injustificadas.

Assevera que, mesmo após a retificação, os valores foram descontados em seu holerite, sendo cobrado o equivalente a 6 dias de trabalho que totalizaram R$ 406,22.

Ressalta que, como não houve solução administrativa, foi necessária a intervenção do Judiciário para determinar que o reclamado pague os valores devidos à demandante.

Na contestação, o ente municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, afirmou que os descontos decorreram da ausência de registro de ponto ou de faltas não justificadas.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao ente municipal a devolução dos valores descontados indevidamente à reclamante.

Da análise dos autos, verifica-se, pelo documento anexado ao ID 285906850, que
a reclamante não registrou seus pontos nos dias 3, 4, 5, 7, 11, 12 e 13 de janeiro de 2022
.

Constata-se, ainda, a observação inserida pela demandante no mencionado documento: “
Obs. Esquecimento de bater os pontos. Chego na unidade já vou fazer uma coisa e esqueço, estou muito esquecida Após Covid. Quando lembro estou em casa
”.

Nesse passo, a Lei Complementar Municipal nº 6/1994, que trata sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra, dispõe o seguinte:

Art. 25 A freqüência será apurada por meio de Ponto.

§ 1º Ponto é o registro pelo qual se verificará, diariamente, a entrada e saída dos servidores.

§ 2º Nos registros de ponto, deverão ser lançados todos os elementos necessários a apuração da freqüência.

Art. 26 É vedado dispensar o servidor do registro de ponto, salvo nos casos expressamente previsto em lei ou regulamento.

Art. 65 Ressalvado disposto em contrário nos demais artigos desta Lei, o servidor perderá:

I - a remuneração dos dias que faltar ao serviço;

II - a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 10 (dez) minutos.

§ 1º As faltas, atrasos, ausências e saídas antecipadas poderão ser compensados com horário adicional, até o término do mês subsequente, sendo assim consideradas como efetivo exercício.

§ 2º Se o ordenador de despesa constatar que a compensação de horário, realizada nos termos do parágrafo anterior, tenha sido relevantemente prejudicial ao andamento dos trabalhos do setor, deverá fundamentar solicitação de instauração de processo administrativo que deverá concluir sobre o ressarcimento ao Município nos termos do inciso II do presente artigo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 223/2017)

Ressalta-se que
não
consta nos autos qualquer requerimento administrativo formal por parte da autora solicitando o abono das ausências ou justificando o não registro de ponto. Ademais, a suposta retificação da folha de ponto não foi documentalmente comprovada.

Ao contrário, conforme conversa anexada via aplicativo de mensagens (ID 285906862), que foi sugerido à autora a formulação de requerimento administrativo, caso não concordasse com os descontos.

À luz do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, e à parte ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

No caso, a parte autora
não
comprovou ter adotado as providências
formais
cabíveis para justificar as ausências, nem comprovou o regular exercício funcional nos dias em que houve os descontos,
ônus que lhe incumbia
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025